Tribunal: TJSP
Processo: 2144541-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AUTORA EXEQUENTE CONTRA R. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA DEMANDA MONITÓRIA, PELA QUAL FOI ACOLHIDA EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIMENTADA PELOS EXECUTADOS PESSOAS FÍSICAS, RESULTANDO DEFERIDA NA OCASIÃO, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A DIVERSOS ÓRGÃOS, DE SORTE A OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AUTORA EXEQUENTE CONTRA R. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA DEMANDA MONITÓRIA, PELA QUAL FOI ACOLHIDA EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIMENTADA PELOS EXECUTADOS PESSOAS FÍSICAS, RESULTANDO DEFERIDA NA OCASIÃO, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A DIVERSOS ÓRGÃOS, DE SORTE A OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.

PEDIDO DIRECIONADO A JUNTADA AOS AUTOS DA INTEGRA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237376-46.2016.8.26.0000, DE SORTE A POSSIBILITAR A ADEQUADA APRECIAÇÃO DE TODOS DOCUMENTOS JUNTADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUESTÃO, COM O RESTABELECIMENTO DA NUMERAÇÃO DAS FOLHAS DO PROCESSO PRINCIPAL - ALEGAÇÃO DE QUE A SUPRESSÃO DE FOLHAS NO PROCESSO IMPLICA EM INCOERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS E OS DOCUMENTOS ENCARTADOS AO TODO PROCESSADO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUESTÃO QUE PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER DAS PARTES, SENDO DESNECESSÁRIA SUA JUNTADA AOS AUTOS DA DEMANDA EXECUTIVA NO PRESENTE MOMENTO – SUPRESSÃO DAS FOLHAS EM BRANCO QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE, TAMPOUCO INVIABILIZA A LOCALIZAÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS NOS AUTOS, CASO SE MOSTRE NECESSÁRIO, SENDO CERTO ADEMAIS QUE A RENUMERAÇÃO DAS FOLHAS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL IMPLICARIA EM DIVERGÊNCIA NAS R. DECISÕES PROFERIDAS EM MOMENTO POSTERIOR A SUPRESSÃO DAS PÁGINAS EM BRANCO, POIS PROFERIDAS COM INDICAÇÃO DA ATUAL NUMERAÇÃO DAS FOLHAS DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE PREVÊ INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS MINIMOS NECESSÁRIOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE, DE SORTE A SE VERIFICAR O CABIMENTO DA PRETENDIDA SUCESSÃO DA EMPRESA DEVEDORA – ACERTO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

R. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU IMPENHORABILIDADE DO APARTAMENTO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR LEONARDO, BEM COMO DO APARTAMENTO DE TITULARIDADE DA EXECUTADA GISELDA – ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO EM 1o GRAU – ELEMENTOS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE OS IMÓVEIS EM QUESTÃO SE TRATAM DE BEM DE FAMÍLIA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA A COLHEITA DE TAL ELEMENTO DE PROVA - COMPETE AO JUÍZO A DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO - PROVA TÉCNICA QUE FOI DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO - HONORÁRIOS PERICIAIS DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PARTE DOS RECORRIDOS PESSOAS FÍSICAS – INOCORRÊNCIA – RECORRIDOS QUE FORAM INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO POR CONTA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA, SENDO QUE SOMENTE PUDERAM APRESENTAR DEFESA EM NOME PRÓPRIO DEPOIS DE DEVIDAMENTE INTIMADOS PARA TANTO – CERTIDÃO EXARADA NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE INDICA A TEMPETIVIDADE DA DEFESA APRESENTADA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DIRECIONADO A EXIBIÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA DEVEDORA DESDE 2012 – MATÉRIA QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO ANDAMENTO DO FEITO EM QUE FOI INTENTADO O PRESENTE RECURSO – APRECIAÇÃO DA QUESTÃO QUE, CASO OCORRA, IMPLICARÁ EM EFETIVA SUPRESSÃO DE GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO APRECIE O PEDIDO NESSE SENTIDO DEDUZIDO.

JUÍZO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS, AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, A RFB (PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS FEDERAIS – DCTF), E A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE DECLARAÇÕES DE ICMS DA EMPRESA EXECUTADA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS) – PRETENSÃO DIRECIONADA A EXIBIÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS DESDE O ANO BASE 2012 – PEDIDO PREJUDICADO DIANTE DO ACOLHIMENTO PARCIAL DOS RECLAMOS DEDUZIDOS PELOS DEVEDORES NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2139841-78.2020.8.26.000, PELO QUAL RESULTOU RECONHECIDA COMO SENDO DESNECESSÁRIA A PROVIDÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A RECORRENTE – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.